Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704025-57.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA APELADO: COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que, de acordo com a certidão de ID 29297569, a parte autora teve ciência da r. sentença aos 24/07/2021, intime-se a apelante a se manifestar acerca da tempestividade recursal, nos termos do art. 10 e 933 do CPC. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021 21:23:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator